Tribunal: TJBA
Processo: 8075662-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075662-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: GEORGIA REIS PRADO

Advogado(s)
:
WILDSON FAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos da parte autora ao patamar de 30%, com base em proposta de plano de pagamento apresentada pela consumidora superendividada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais do consumidor superendividado antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a decisão recorrida observa os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, legitimando a imposição da limitação de descontos e a fixação de multa por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida nos processos de superendividamento quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, ainda que antes da audiência de conciliação, desde que se constate risco ao mínimo existencial do consumidor.

4. A parte autora comprovou situação de superendividamento, com descontos mensais superiores a 47% de sua renda líquida, inviabilizando o custeio de despesas básicas e tratamento médico de filho com Transtorno do Espectro Autista.

5. A decisão impugnada limita globalmente os descontos mensais a 30% da renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que consagra o direito à repactuação das dívidas para preservar o mínimo existencial.

6. A alegação da instituição agravante de que a dívida decorre de cartão de crédito e não é descontada diretamente em folha não afasta a submissão à Lei do Superendividamento, pois o plano apresentado contempla a obrigação e fixa forma específica de pagamento.
7. A multa cominatória fixada (R$ 3.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00) é adequada, proporcional e coerente com o caráter coercitivo da medida.

8. A tutela concedida é provisória e pode ser revista, sendo legítima sua concessão para salvaguardar o mínimo existencial e evitar dano irreparável à consumidora.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desrovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 09.03.2022; TJBA, AI nº 8028960-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 19.11.2024; TJBA, AI nº 8060456-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, pub. 06.03.2024; TJBA, AI nº 8025552-73.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 09.07.2024; TJRS, AI nº 5148781-63.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, pub. 30.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
75662-76
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO
DO BRASIL
S/A
e como Agravad
a

GEORGIA REIS PRADO
.

RM07